Tribunal: TJPA
Processo: 0810587-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810587-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL. PRELIMINARES DE SATISFATIVIDADE DA LIMINAR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. NO MÉRITO MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Quanto a alegação de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da reforma da escola, registre-se que de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a Administração Pública não pode sob alegação genérica se utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária.

2-

Do mesmo modo não cabe a alegação de excesso de obrigações contra o Poder Público, o excesso foi originado pelo próprio, uma vez que não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público.

3-

Ademais, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010

4-

O Poder Público Estadual também alegou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola, porém na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório

5-

Em relação à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

6-

Reputo ainda que o valor imposto pelo juízo de piso está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

7-

Por fim entendo que também não merece acolhimento o pedido de alargamento do prazo para apresentação de cronograma de reforma da escola, devido a necessidade urgente que os infantes e adolescentes que frequentam a escola tem de um ambiente hígido de educação, não podendo prolongar-se mais o sofrimento dos mesmos de estudar em um ambiente que não lhes passe segurança.Com base nessas premissas, reputo que o valor imposto pelo juízo de piso está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

8- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO

nº 0810587-86.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 0800505-72.2020.8.14.0201 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o juízo de piso prolatou decisão saneadora do processo, nos seguintes termos

“(...) DECIDO.

I. Na forma do artigo 357, do CPC:

I.1. RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

Cabe ao réu, na contestação, antes de adentrar no mérito, alegar preliminares.

Nesse contexto, aduziu o réu, em síntese, a “inépcia do pedido genérico” (sic), ao fundamento de que os pedidos apresentados pelo autor na inicial não são certos, tal como determinam os artigos 319, IV, 322 e 324 do CPC, ao tempo em que também não se enquadram na hipótese do artigo 324, § 1º, do CPC, pugnando pelo indeferimento da inicial, com suporte no artigo 330, § 1º, II, do COC e a extinção do processo (artigo 485, I e IV, do CPC).

A hipótese está consignada no inciso IV do artigo 337, do CPC.

Assegura o artigo 330, inciso I, do CPC, que a inicial será indeferida em caso de ser inepta, fixando o § 1º quais as situações em que isto ocorre. O réu se utilizou da prevista no inciso II, quando o pedido for indeterminado, fora das situações legais para que isso seja possível.

De pronto, cabe a advertência sobre a impropriedade técnica do pedido de “indeferimento da inicial”, tal como segue:

O indeferimento da petição somente ocorre no início do processo: só há indeferimento liminar antes da ouvida do réu. Após a citação, o juiz não mais poderá indeferir a petição inicial, de resto já admitida, devendo, se vier a acolher alguma alegação do réu, extinguir o feito por outro motivo. A inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas, nesse caso, não implicará indeferimento da petição, e, sim, extinção do processo sem análise do mérito (art. 485, V, CPC). (...) É o indeferimento uma hipótese especial de extinção do processo por falta deum ‘pressuposto processual’. (...) A petição somente deve ser indeferida senão houver possibilidade de correção do vício ou, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à determinação. (...) O indeferimento da petição inicial é um dos casos de invalidade, má-formação, inépcia, defeito da petição inicial; por isso, essa decisão judicial não resolve o mérito da causa, limitando-se a reconhecer a impossibilidade de sua apreciação (art. 485, I, CPC).

Logo, assento que não se trata de indeferimento da inicial.

De outra banda, a solicitação do réu se baseia na afirmação de que o pedido é indeterminado, ao contrário do que impões o artigo 324, Caput, do CPC, relevando que ele não se encontra nas situações excepcionadas pelo § 1º dos incisos I e III do mesmo artigo.

Afirma, ainda, aquele autor:

O pedido é o núcleo da petição inicial; a providência que se pede ao Poder Judiciário; a pretensão material deduzida em juízo (...); a consequência jurídica (eficácia) que se pretende ver realizada pela atividade jurisdicional. (...) O pedido há de ser certo (art. 322, CPC); determinado (art. 324, CPC), claro (art. 330, § 1º, II, CPC) e coerente (art. 330, § 1º, IV, CPC).

“O pedido determinado é aquele delimitado em relação à qualidade e à quantidade”.

A leitura da peça inicial formulada pelo autor é bastante clara em relação ao que pretende ver reconhecido em Juízo, ou seja, a imposição de obrigação de fazer para compelir o réu Estado do Pará a apresentar cronograma de reforma da escola e que ele promova o necessário para sanar as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos que apresentou, assim como que guarneça a instituição com todo mobiliário e material pedagógico e didático, além da regularização da alimentação escolar.

Considero, portanto, que os pedidos são certos e determinados, aptos a receberem decisão de mérito, não sendo, portanto, causa de indeferimento da inicial e nem de extinção do processo por inépcia, pelo que REJEITO esta preliminar.

Com relação a outra preliminar, que arguiu a falta de interesse de agir, melhor sorte não merece o réu, senão, também, a sua rejeição.

Considerando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional e que o interesse de agir é processual, secundário e instrumental em relação ao interesse material (que pertence ao autor), posta-se como evidente, no caso, que o MPE demonstrou o seu interesse e legitimidade na defesa do direito invocado (LIEBMAN, 1986 apud DIDIER JR, 2016, p. 361-362).

No que concerne as outras argumentações no tópico desta preliminar (ADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL – DEMONSTRAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA), por não serem, tecnicamente, uma preliminar, na forma do que dispõe o artigo 337 do CPC, deixo de conhecê-las;

I.2. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA, ESPECIFICANDO OS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS

De pronto, reafirmo que o réu não requereu a produção de qualquer prova.

A questão fática dos autos é a necessidade, ou não, da apresentação do cronograma de reforma para a escola citada e a consequente reforma das instalações físicas, incluindo todo o mobiliário e material pedagógico e didático, com a regularização das distorções na entrega dos alimentos.

Cabe pontuar que o réu ainda não cumpriu com a ordem liminar.

Para tanto, a cargo do autor, defiro a produção da prova requerida no ID 18466751, p. 1 e 2, designando INSPEÇÃO JUDICIAL para o dia 01/12/2020, às 10:00hs, ultimando a secretaria o que for necessário nesse sentido;

I.3. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

Ao autor caberá comprovar a necessidade e a urgência das providências requeridas e que constam do Inquérito Civil SIMP nº 006767-131/2016 e ao réu, o contrário, ou seja, que ela não é necessária e nem possível de ser realizada pelo Estado do Pará;

I.4. QUESTÕES DE DIREITO RELEVANTES PARA A DECISÃO DE MÉRITO

A questão de direito relevante é a obrigação do Estado na manutenção regular do ensino na escola, em instalações físicas adequadas e com equipamentos e mobiliário em condições satisfatórias, e se isto lhe pode ser exigido pela via judicial, tendo em vista o ordenamento jurídico em vigor;

I.5. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Não há, no momento, a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, haja vista que ainda poderão ocorrer fatos e circunstâncias que poderão influir na realização da inspeção judicial, deixando claro que ela será oportunamente marcada.

II. Tendo em vista que até esta data o réu ESTADO DO PARÁ não cumpriu a ordem liminar, cinco (5) dias, manifestem-se as partes sobre a possibilidade de reconhecimento de ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (artigo 77, inciso IV e §§ 1º a 6º do CPC), ficando o réu, desde logo, advertido, assim como também sobre a hipótese de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (artigo 80, IV, do CPC), bem como, em tese, a ocorrência de crime de responsabilidade previsto no inciso XIV do artigo 1º do Decreto-lei nº 201, de 27.02.1967.

INTIMEM-SE as partes para fins do § 1º do artigo 357 do CPC.

Icoaraci, 8 de outubro de 2020

ANTÔNIO CLÁUDIO VON LOHRMANN CRUZ

Juiz titular da vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 3881416) asseverando preliminarmente a inépcia da inicial., em razão da não demonstração de dotação orçamentária para a realização da obra de reforma da escola e da liminar que viola a regra do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

No mérito, alegou o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará e a sobrecarga no atendimento das demandas essenciais; o cumprimento simultâneo de todas as carências existentes; o princípio da reserva do possível e os limites orçamentários.

Ademais, ressaltou da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo, sob pena de ofender o princípio da separação de poderes,
além da necessidade procedimento licitatório para a reforma da escola.

Discorreu, ainda, que merece reforma a capítula da decisão referente ao arbitramento de multa diária, devido ao exíguo prazo para apresentação do cronograma de reforma da escola (30 dias).

Acentuou, ainda, da impossibilidade responsabilização criminal do agente público.

Requereu ao final, que seja conferido efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal, e caso não entenda pelo deferimento em toda sua extensão, que se digne a determinar redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade para o cumprimento da determinação, haja vista os procedimentos a serem adotados, conferindo no mínimo o prazo de 01 ano, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável.

Ademais, ocorra a anulação da decisão recorrida para que o Magistrado necessariamente delibere sobre a preliminar de ausência de demonstração orçamentária, ou quando muito, caso o TJEPA entenda pela causa madura, que extinga o processo em grau recursal. Por fim, que haja o decote de qualquer sanção em face do agente público (gestor público), seja de natureza cível, administrativa ou penal.

A relatoria dos autos coube por sorteio ao Desembargador José Maria Teixeira Do Rosário que determinou a prevenção desta relatora, devido a análise prévia do Agravo de Instrumento n° 0806234-03.2020.8.14.0000. (ID. Num. 4494876)

Coube-me a relatoria dos autos por redistribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais. (ID. Num. 4820367).

O Ministério Público Estadual apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (ID. Num. 5025844).

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. (ID. Num. 5054682).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las:

PRELIMINAR DE SATISFATIVIDADE DA LIMINAR, EM RAZÃO DO ARTIGO 1º, § 3º DA LEI 8437/92:

Afirmou o recorrente acerca da impossibilidade de concessão de liminares contra a Fazenda Pública, quanto a tal alegação, em que pese a literal disposição do art. 1°, §3°, da Lei n.º 8.437/92, ressalto que, conforme já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, “
A vedação quanto à satisfatividade do provimento liminar não é absoluta, tendo o Colendo STJ decidido por reiteradas vezes que conquanto as medidas cautelares de regra não devam apresentar caráter satisfativo, à luz do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92, excepcionalmente admite-se que produzam tal efeito, diante das nuances do caso concreto e desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159008198, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017).

Rejeito a preliminar e passo a seguinte.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Alegou ainda a ausência de demonstração da dotação orçamentária.

Entendo que não merece prosperar a alegação de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da reforma da escola, registre-se assente na jurisprudência dos tribunais superiores, que não pode a Administração Pública sob alegação genérica de utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária, ou mesmo o alcance dos limites prudenciais definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Rejeito a preliminar e passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

No mérito, o Estado do Pará inconformado com a decisão do juízo de piso que determinou que o Estado do Pará, apresente, no prazo de 30 dias, o cronograma de reforma para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teodora Bentes, visando sanar todos os problemas pedagógicos e de infraestrutura relatados nos pareceres técnicos que compõem os autos, sob pena de multa e outras medidas indutivas que poderão ainda ser efetivadas pelo juízo, se necessário forem.

Pois bem, interessante pontuar que a ação originou-se após investigação do parquet existente desde novembro/2016, quando foi instaurada Notícia de Fato, que posteriormente foi convertido no Inquérito Civil nº 006767-131/2016, tendo em vista irregularidades na estrutura física Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teodora Bentes.

Sendo assim, o problema já persiste naquela entidade educacional há muitos anos sem solução até agora, constatando-se a mora o Poder Estatal

Nesse sentido, não posso concordar com a alegação de excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que esse excesso foi originado pelo próprio Poder Público quando não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público, bem como quanto a ausência de funcionários em número necessário.

E mais, também não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário e o Ministério Público se limitam a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Ademais, o Poder Público Estadual insurgiu-se contra a medida, acentuando da necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola.

Quanto a tal alegação, entendo que, os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

No que concerne ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGR AVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas, reputo que o valor imposto pelo juízo de piso (fixar multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00) está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

Da mesma forma, entendo que não merece acolhimento o pedido de alargamento do prazo para apresentação de cronograma de reforma da escola, devido a necessidade urgente que os infantes e adolescentes que frequentam a escola tem de um ambiente hígido de educação, não podendo prolongar-se mais o sofrimento dos mesmos de estudar em um ambiente que não lhes passe segurança.Com base nessas premissas, reputo que o valor imposto pelo juízo de piso está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, REJEITANDO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a decisão atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021